Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010484-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAKLEY MAGNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 034.672.901-75 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
DANO MORAL IN RE I
PSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

2
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o car
áter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

O valor
arbitrado

na

sentença
(R$3
.000,00)
é
reduzido
e
deve

ser

majorado
para
R$4.
0
00,00
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010484-68.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MAKLEY MAGNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

Sessão
de
julgamento
:
19/11/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MAKLEY MAGNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença

proferida
no ID 173617725/PJe2.
C
oncluiu
que a
reclamada

não

apresentou

provas

mínimas
para
corroborar
as
suas

alegações
,
não

instruiu
a
cont
estação
com
nenhum

instrumento

comprobatório
de que
o

autor

realmente

detém
a
titularidade
de
alguma

conta

corrente e deixou de apresentar eventual contrato de adesão a pacote de serviços

bancários
,
extratos
de
movimentação

financeira
,
arquivos
de
áudio
.
Julgou

p
arcialmente

p
rocedente
a reclamação

para declarar

a

inexistência
do
débito
e
condenar

em indenização por

danos

morais
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 173617726/PJe2.
Alegou
que
: a)

foi

vítima
de
fraude
e

seu

nome

foi

negativado
de forma
indevida
; b) a indenização por

dano
moral
deve

servir
para
reprimir

ou

atingir
o
caráter

pedagógico
da
condenação
. R
equer
a
majoração
da
condenação
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 175387181/PJe2.
Aduziu
que
não

há

prova
de que
t
enha

agido
com culpa
e

não

foi

comprovado
que
o

recorrente

suportou

prejuízos
de
ordem
moral
. R
equereu

seja

negado

provimento

ao

recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023